Tribunal: TJSP
Processo: 3003702-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao afastamento da nomeação de perito contábil e de eventual pagamento dos honorários periciais – Possibilidade – Consulta da contadoria de quais índices deveriam ser aplicados para correção monetária – Decisão definitiva do STF no sentido de que deve ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária, a partir de junho de 2009, sem modulação – Alegação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao afastamento da nomeação de perito contábil e de eventual pagamento dos honorários periciais – Possibilidade – Consulta da contadoria de quais índices deveriam ser aplicados para correção monetária – Decisão definitiva do STF no sentido de que deve ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária, a partir de junho de 2009, sem modulação – Alegação dos exequentes de que não foram apresentadas planilhas oficiais pela FESP por mais de três anos – Não obstante a demora, o MM. Juízo facultou aos credores dar início à execução sem necessidade dos informes – Não caracterização de litigância de má-fé – Devolução dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos - Recurso provido.